Tribunal: TJMT
Processo: 1039386-66.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1039386-66.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JOSIMAR LOULA FILHO - CPF: 419.955.381-91 (ADVOGADO), LEONARDO FELIPE RODRIGUES DA COSTA - CPF: 063.377.261-54 (PACIENTE), WALKER BARBOSA DA SILVA - CPF: 071.409.581-81 (PACIENTE), 1º Vara Civel e Criminal da Comarca da Paranatinga (IMPETRADO), 3ª VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), JOSIMAR LOULA FILHO - CPF: 419.955.381-91 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE PARANATINGA (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPU
S. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REDISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. TEORIA DA APARÊNCIA. RATIFICAÇÃO PELO JUÍZO NATURAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpu
s impetrado contra decisão do Juízo da 1ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT, que decretou prisão preventiva no Pedido de Prisão Preventiva n. 1001377-97.2025.8.11.0044, mantida no bojo da ação penal n. 1002416-32.2025.8.11.0044, para apurar a suposta prática do delito de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/2006). A impetração sustenta: (i) nulidade da prisão por incompetência do juízo que a decretou; (
ii
) ausência de fundamentação concreta; (
iii
) desproporcionalidade da medida frente à pena em perspectiva; e (
iv
) suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva é nula por ter sido decretada por juízo posteriormente considerado incompetente; (
ii
) estabelecer se houve ausência de fundamentação concreta no decreto de prisão; (
iii
) verificar se a medida é desproporcional diante da pena em perspectiva; e (
iv
) determinar se seria possível substituí-la por cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de prisão preventiva expõe de forma detalhada elementos concretos extraídos da investigação, como a atuação de grupo criminoso organizado, divisão de tarefas e uso de contas bancárias para movimentação de valores ilícitos.

4. O risco de reiteração delitiva e a gravidade concreta da conduta justificam a segregação, com base nos
arts
. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

5. A decretação da prisão ocorreu antes da efetiva implementação da redistribuição de competência fixada pela Resolução TJMT/OE n. 10/2025, sendo aplicável a “
Teoria da Aparênc
ia”, dado que o juízo de origem atuou sob aparente competência.

6. O juízo posteriormente definido como competente ratificou expressamente os atos processuais, inclusive a prisão, permitindo o prosseguimento do feito e iniciando o exame dos pedidos de revogação, o que afasta a nulidade por incompetência.

7. A ausência de reavaliação imediata da prisão pelo juízo competente não configura constrangimento ilegal, pois foi assegurado o contraditório com a oitiva prévia do Ministério Público, conforme o art. 316,

parágrafo únic
o
, do CPP.

8. A prisão não se mostra desproporcional frente à pena em perspectiva, pois a gravidade concreta da conduta, o vínculo com facção criminosa e o risco de continuidade delitiva tornam inadequadas as medidas cautelares alternativas.

9. O
habeas corpu
s não comporta exame aprofundado de prova, bastando, nesta fase, a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, os quais estão presentes no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“A decretação de prisão preventiva por juízo que atuava sob aparente competência não é nula quando posteriormente ratificada pelo juízo competente, nos termos da Teoria da Aparência”.

“A prisão preventiva é válida quando fundada em elementos concretos que indicam risco à ordem pública e possibilidade de reiteração delitiva, ainda que o crime imputado não envolva violência ou grave ameaça
”.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1039386-66.2025.8.11.0000

PACIENTE: LEONARDO FELIPE RODRIGUES DA COSTA, WALKER BARBOSA DA SILVA
IMPETRANTE: JOSIMAR LOULA FILHO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE PARANATINGA, JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado
em favor de
Leonardo Felipe Rodrigues da Costa e Walker Barbosa da Silva
, apontando-se como autoridades coatoras o Juízo da 1ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT e o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, em razão da prisão preventiva decretada nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1001377-97.2025.8.11.0044 e posteriormente mantida no bojo da ação penal n. 1002416-32.2025.8.11.0044, instaurada para apurar, em síntese, a prática do delito previsto no art. 35,
caput,
da Lei n. 11.343/2006.

Da petição inicial extrai-se que os pacientes foram denunciados, ao lado de outros corréus, pela suposta integração em associação estável e permanente destinada à prática de tráfico ilícito de drogas na Comarca de Paranatinga/MT, com nítida divisão de tarefas entre os membros da organização, cabendo a alguns a guarda e a circulação de valores em contas bancárias utilizadas como suporte financeiro do grupo.

A impetração sustenta, em síntese, a nulidade da prisão preventiva ao argumento de que o decreto constritivo teria sido proferido por juízo funcionalmente incompetente, uma vez que, após a superveniência da Resolução TJMT/OE n. 10/2025, a competência para processar e julgar os delitos previstos no art. 35 da Lei n. 11.343/2006 passou a ser da 3ª Vara Criminal de Barra do Garças/MT, tida como juízo natural da causa.

Acrescenta que, à época da impetração, não haveria ratificação expressa dessa decisão pelo magistrado competente, o que, na ótica da Defesa, esvaziaria a própria eficácia jurídica da custódia.

Aponta, ainda, ausência de fundamentação concreta do decreto prisional, reputado genérico e calcado em alusões meramente abstratas à gravidade do tráfico de entorpecentes, sem individualização adequada da conduta dos pacientes.

Sustenta, por outro lado, que a medida se revela desproporcional diante da chamada “
pena em perspectiva
”, porquanto se cuida apenas de imputação de associação para o tráfico, crime sem violência ou grave ameaça, em cenário no qual seria plausível a fixação de regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Por fim, afirma que o alegado risco processual poderia ser suficientemente contido mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, as quais reputa adequadas e suficientes no caso concreto.

Liminarmente, foi indeferido o pedido urgente, ao fundamento de que não se evidenciava ilegalidade manifesta apta a justificar a revogação imediata da custódia, uma vez que a decisão de prisão preventiva se encontrava apoiada em elementos concretos extraídos da investigação, notadamente a atuação de organização criminosa estruturada e o risco de reiteração delitiva, bem como porque a discussão sobre competência não implicaria, por si só, a nulidade automática do decreto, cabendo ao juízo competente proceder à reavaliação da medida.

Prestadas as informações, o Juízo da 3ª Vara Criminal de Barra do Garças/MT esclareceu que os pacientes se encontram presos preventivamente desde 01/07/2025 (Leonardo) e 13/10/2025 (Walker), em razão de suposto envolvimento na prática do delito de associação para o tráfico, destacando que a prisão foi decretada em 25/06/2025 com base nos
arts
. 312 e 313 do Código de Processo Penal, à vista de relatórios de investigação que revelaram a existência de rede criminosa organizada voltada à comercialização de entorpecentes no Município de Paranatinga/MT, com nítida divisão de tarefas, inclusive com a utilização das contas bancárias dos pacientes como instrumento de circulação de valores provenientes da
narcotraficância
.

O
j
uízo de primeiro grau salientou, ainda, que a gravidade concreta dos fatos, a estruturação do grupo criminoso, a notícia de passagens pretéritas por delitos da mesma natureza e os indícios de vínculo com facção criminosa recomendam a manutenção da segregação para garantia da ordem pública e prevenção da reiteração, reputando inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão.

Após o indeferimento da liminar, a Defesa apresentou pedido de reconsideração, desta feita apenas em favor do paciente Walker Barbosa da Silva, comunicando não mais representá-lo em relação a Leonardo Felipe Rodrigues da Costa e invocando, como fato novo, decisão proferida em correição pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Barra do Garças/MT, na qual foram ratificados genericamente todos os atos praticados pelo Juízo de Paranatinga/MT, determinando-se o prosseguimento da marcha processual, com vista ao Ministério Público para manifestação sobre as defesas prévias e, em especial, sobre o pedido de revogação da prisão formulado por alguns acusados.

Naquele petitório, o impetrante sustenta que a ratificação teria sido genérica e desprovida de nova fundamentação, em afronta ao art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, concluindo que a ausência de reavaliação expressa da prisão configuraria persistência do constrangimento ilegal e negativa de jurisdição.

O pedido de reconsideração foi indeferido, por decisão que ressaltou a inexistência de fato novo apto a alterar o quadro já analisado, entendendo-se que a ratificação dos atos processuais em hipóteses de redefinição de competência constitui providência compatível com a economia processual, não exigindo, naquele momento específico, a reapreciação exaustiva da fundamentação do decreto prisional, sobretudo porque o juízo natural havia dado início ao processamento regular do pedido de revogação, com a oportuna oitiva do Ministério Público.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer
escrito
,
manifestou
pela denegação da ordem, ao fundamento de que a prisão preventiva foi devidamente motivada na gravidade concreta da conduta, na estrutura organizada do grupo criminoso, no risco de reiteração delitiva e em anotações criminais e indícios de envolvimento dos pacientes com facção criminosa, além de ter sido posteriormente
referendada pelo Juízo competente, incidindo, no ponto, a denominada “
Teoria da Aparência
”, a afastar a alegação de nulidade da decisão originária.

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O
habeas corpus
é cabível e foi instruído com os documentos essenciais ao deslinde da controvérsia, razão pela qual, dele conheço.

A controvérsia cinge-se à legalidade da prisão preventiva decretada em desfavor dos pacientes, sob o prisma da alegada incompetência funcional do juízo que originalmente decretou a custódia, da suposta ausência de fundamentação concreta do decreto constritivo, da invocada desproporcionalidade da medida frente à pena em perspectiva e da possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares menos gravosas.

No caso, a decisão de 25/06/2025, proferida pelo Juízo de Paranatinga/MT, descreve, de forma circunstanciada, o contexto em que se deu a decretação da prisão preventiva.

A partir de diligências desenvolvidas pela Polícia Judiciária Civil, apurou-se a existência de uma rede criminosa organizada com o objetivo de comercializar entorpecentes no Município de Paranatinga/MT, sendo que os investigados, em tese, desempenhariam funções distintas no interior dessa estrutura, inclusive na intermediação financeira por meio de contas bancárias a eles vinculadas, pelas quais transitariam valores relacionados ao tráfico de drogas.

Tal quadro, segundo a decisão, evidencia não apenas o
fumus
commissi
delicti
, mas sobretudo o
periculum
libertatis
, consubstanciado no risco concreto de continuidade das atividades ilícitas e na capacidade de articulação do grupo.

A par disso, a decisão constritiva faz expressa referência à existência de anotações criminais pretéritas e a indícios de envolvimento dos pacientes com facção criminosa atuante na região, circunstâncias que agravam a percepção de risco e justificam a adoção da medida extrema como forma de resguardar a ordem pública e assegurar a eficácia da persecução penal, à luz dos
arts
. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Esse
s elementos, longe de revelarem mera invocação abstrata da gravidade do tipo penal, retratam a gravidade concreta do quadro apurado, evidenciando que a custódia não foi decretada à margem da realidade fática, mas como resposta a um conjunto de dados objetivos colhidos na investigação.

No que concerne à alegação de nulidade da prisão em virtude de incompetência funcional do Juízo de Paranatinga/MT, cumpre observar que a Resolução TJMT/OE n. 10, de 04/09/2025, atribuiu à 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT competência especializada para processar e julgar, privativamente, as infrações penais previstas no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, bem como outros delitos nela relacionados, relativamente às comarcas abrangidas pelos respectivos polos.

Ocorre que a decisão de prisão preventiva foi proferida pelo juízo de origem em momento no qual ainda não se encontrava estabilizada, na prática, a redistribuição do feito, tendo aquele magistrado atuado sob a aparente competência para o exame da medida constritiva.

Nesse cenário, a jurisprudência tem admitido a incidência da chamada “
Teoria da Aparência
”, segundo a qual não se há de reconhecer, de forma automática, a nulidade de atos decisórios praticados por juízo que, à época da prolação, se apresentava como competente, sobretudo quando tais atos são posteriormente referendados pelo juízo natural, como se verifica no caso concreto.

Ao receber os autos por força da redefinição de competência, o Juízo da 3ª Vara Criminal de Barra do Garças/MT, em decisão proferida em correição, ratificou todos os atos processuais praticados pelo Juízo de origem, em homenagem aos princípios da economia e da celeridade processual e do aproveitamento dos atos válidos, determinando o regular prosseguimento da marcha procedimental e assumindo, de maneira inequívoca, a responsabilidade pela condução do feito, inclusive quanto à análise dos pedidos de revogação da custódia.

Em situações análogas, esta Corte já assentou que a mera redistribuição do processo, em razão de alteração de competência, não implica, por si, nulidade dos atos anteriormente praticados, cabendo ao juízo posteriormente definido como competente ratificá-los, de forma expressa ou implícita, sem prejuízo ao devido processo legal.

Foi o que se decidiu, por exemplo, no
Habeas Corpus
n. 1028583-24.2025.8.11.0000, julgado pela Terceira Câmara Criminal, com publicação no Diário da Justiça Eletrônico em 05/10/2025, ocasião em que se reconheceu a possibilidade de convalidação dos atos decisórios pelo juízo natural, desde que mantida a coerência com os parâmetros legais da prisão cautelar.

Na mesma direção, o Superior Tribunal de Justiça tem reiterado que, ainda que supervenientemente reconhecida a incompetência do juízo prolator, a prisão preventiva pode ser convalidada pelo juízo competente, inclusive de forma implícita, bastando que haja reavaliação da necessidade da medida nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, como se extrai, entre outros, do
AgRg
no HC 563.330/SP.

Em idêntico sentido, esta Corte, ao julgar o
Habeas
Corpus
n.
1005599-17.2023.8.11.0000, pela Segunda Câmara Criminal, com publicação no Diário da Justiça Eletrônico em 28/04/2023, reconheceu a validade da custódia quando, apesar da redefinição de competência, o juízo natural reexamina e mantém, de forma motivada, o decreto prisional anteriormente prolatado.

A própria decisão de correição, no caso em exame, consignou a necessidade de manifestação prévia do Ministério Público acerca das defesas apresentadas e dos pleitos de liberdade, incluindo o do paciente, antes da prolação de pronunciamento de mérito sobre a manutenção ou revogação da prisão preventiva, o que evidencia que o juízo de primeiro grau não se furtou ao exame da medida, mas apenas observou o devido processo legal, garantindo o contraditório e a participação da acusação.

Nessa perspectiva, não assiste razão à Defesa ao sustentar afronta ao art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

O dispositivo em questão impõe ao magistrado o dever de reavaliar, periodicamente, a necessidade da prisão preventiva, por decisão fundamentada, sob pena de se considerar a custódia ilegal; todavia, o simples fato de a reavaliação ocorrer em momento subsequente, com a prévia oitiva do Ministério Público e à luz dos elementos colhidos até então, não autoriza concluir, de pronto, pela nulidade da medida, sobretudo quando não há demonstração de inércia injustificada ou de negativa de jurisdição.

A decisão de correição, ao revés, revela que o procedimento de reexame da custódia foi inaugurado e que eventual ilegalidade superveniente dependerá do conteúdo da decisão final a ser proferida na origem, o que não se pode antecipar na via estreita do
habeas corpus
, sob pena de indevida supressão de instância.

No tocante à alegada ausência de fundamentação concreta, as informações prestadas pelo Juízo de Barra do Garças/MT e o parecer ministerial são esclarecedores ao delinear o substrato fático da decisão constritiva.

Do exame dos autos, verifica-se que a prisão, além de se apoiar na descrição de uma associação estável voltada ao tráfico de drogas, com divisão de tarefas e uso de contas bancárias para movimentação de valores ilícitos, considera a existência de anotações criminais e a notícia de envolvimento com facção criminosa.

Não se está diante, portanto, de decreto genérico ou meramente reproduzido, mas de decisão que individualiza, dentro do possível nesta fase, a participação dos pacientes na engrenagem criminosa e justifica a necessidade da medida para neutralizar o risco de reiteração delitiva e resguardar a ordem pública.

A Primeira Câmara Criminal deste Tribunal, em situação análoga, já assentou que a prisão preventiva é medida adequada quando amparada em elementos concretos que demonstrem risco à ordem pública, como o suposto envolvimento com organização criminosa e a possibilidade de reiteração delitiva, salientando que a primariedade e a residência fixa não impedem a custódia quando evidenciado o
periculum
libertatis
por circunstâncias objetivas do caso.

É o que se extrai, por exemplo, do julgamento do
Habeas Corpus
n. 1030976-19.2025.8.11.0000, da Primeira Câmara Criminal, de
minha
relatoria, com publicação no Diário da Justiça Eletrônico em 02/10/2025, no qual se destacou que
“
a inserção do paciente em contexto de organização criminosa e o fundado receio de reiteração justificam a
manutenção da prisão cautelar, não obstante a existência de condições pessoais favoráveis
”
.

Na mesma linha, esta Corte já reconheceu que as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal mostram-se inadequadas quando insuficientes para conter o risco de reiteração delitiva e a gravidade concreta do delito imputado, especialmente em hipóteses de atuação coordenada com facções criminosas.

Assim decidiu a Terceira Câmara Criminal no
Habeas
Corpus
n.
1023770-51.2025.8.11.0000, de relatoria da Desembargadora Juanita Cruz da Silva
Clait
Duarte, julgado com publicação no Diário da Justiça Eletrônico em 29/08/2025, ocasião em que se enfatizou que

“
d
iante de quadro de criminalidade organizada e da possibilidade real de continuidade das atividades ilícitas, mostra-se inviável a substituição da custódia por medidas alternativas de menor gravidade
”
.

Esses precedentes dialogam diretamente com o caso em exame, no qual se apura a atuação de grupo estruturado voltado à
narcotraficância
, com divisão de funções e utilização de contas bancárias dos pacientes como instrumento financeiro da associação criminosa.

Em contexto dessa natureza, a prisão preventiva não se apresenta como antecipação indevida de pena, mas como providência cautelar idônea e necessária para interromper o ciclo delitivo e garantir a credibilidade da persecução penal, nos termos dos
arts
. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Também não prospera a tese de desproporcionalidade da medida em face da “
pena em perspectiv
a”.

É certo que a dogmática das prisões cautelares repele a ideia de que a custódia possa ser utilizada como forma de punição antecipada, cabendo ao julgador zelar para que a medida não se converta em cumprimento antecipado de sanção mais gravosa do que aquela que provavelmente será aplicada ao final.

Entretanto, a aferição da necessidade da prisão preventiva não se resume a uma projeção hipotética do regime inicial de cumprimento de pena, mas envolve a análise da gravidade concreta do fato, da periculosidade do agente e do risco efetivo que a sua liberdade representa para a ordem pública, para a instrução criminal e para a aplicação da lei penal.

No caso, a imputação de integração em associação voltada ao tráfico de drogas, inserida em contexto de organização criminosa e de possível ligação com facção, afasta a ideia de desproporcionalidade manifesta, sobretudo porque a estrutura e a persistência do grupo revelam um grau de risco que as medidas alternativas não se mostram aptas a neutralizar.

Por fim, quanto à ausência de apreensão de drogas em poder dos pacientes, convém lembrar que o delito de associação para o tráfico não exige, para sua configuração, a apreensão de entorpecentes diretamente com cada um dos associados, bastando a demonstração da estabilidade e permanência do vínculo voltado à prática de crimes previstos na Lei n. 11.343/2006.

Em fase de cognição sumária própria do
habeas corpus
, não é dado ao Tribunal imiscuir-se de forma aprofundada na análise do acervo probatório, cabendo-lhe tão somente verificar a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, o que, à vista dos relatórios de investigação, das movimentações financeiras e das comunicações telemáticas descritas nas informações e no parecer ministerial, efetivamente se verifica.

Não se identifica, pois, ilegalidade patente na decisão que decretou a prisão preventiva, tampouco na ratificação dos atos processuais pelo juízo competente, nem omissão na reavaliação da medida cautelar.

Ao revés, o que se vê é a manutenção de um quadro fático-jurídico que continua a revelar risco concreto à ordem pública, à luz da gravidade dos fatos, da estruturação do grupo criminoso e da probabilidade de reiteração delitiva.

Ausente fato novo apto a infirmar os fundamentos da custódia
,
como, aliás, já se assinalara na decisão que indeferiu o pedido de reconsideração, não há como acolher a pretensão de soltura na via estreita do
habeas corpu
s.

Por todo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
ORDEM DENEGADA,
mantendo hígida a decisão que decretou e conservou a prisão preventiva dos pacientes
Leonardo Felipe Rodrigues da Costa e Walker Barbosa da Silva
, nos autos do processo n. 1002416-32.2025.8.11.0044, sem prejuízo de que o Juízo de origem proceda às reavaliações periódicas previstas no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, à luz da evolução fático-processual do feito.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025